Tribunal: STF
Processo: HC 201843
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de ARTHUR PIRES BARBOSA, contra decisão monocrática que negou provimento a recurso ordinário proferida pelo Relator do RHC 129.501/PR, do Superior Tribunal de Justiça. 



    Sustenta o impetrante que ao paciente não foi atribuído nenhuma prática delituosa em detrimento da Petrobras S.A., circunstância que revelaria a incompetência da 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba ao processo e julgamento da respectiva ação penal, nos termos do entendimento firmado no HC 193.726 ED.



    Requer a concessão da ordem de habeas corpus, ainda que de ofício em caso de não conhecimento da impetração, nos termos do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, declarando-se a incompetência do aludido juízo.



    As informações solicitadas ao Juízo da 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba foram juntadas aos autos, correspondendo ao Doc. 17.



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República, por meio de petição protocolada em 24.5.2021 (Doc. 19), manifestou-se pelo não conhecimento da impetração, consignando não ter identificado na hipótese “flagrante constrangimento ilegal apto à concessão da ordem de ofício” (fl. 18).



    Em petição protocolada no dia 30.5.2021, o impetrante insurge-se contra os termos do parecer ministerial, reafirmando os argumentos expostos na inicial.



    É o relatório. Decido.



    2. Inicialmente, destaco que esta Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do art. 102, I, i, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue em tal condição. Nessa linha, cito o seguinte precedente:



    “É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, i, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais. 



    Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea i), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado. Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental (HC 114.557 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 12.08.2014, grifei).” 



    Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental. Precedentes: 



    “É inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente.” (HC 141.316 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 05.05.2017, grifei)



    “1. […] O exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF. (HC 130.719 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 03.11.2015, grifei)



    No caso, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que ataca decisão monocrática que negou provimento ao recurso ordinário, sem ter manejado irresignação regimental.



    Ademais, em consulta processual realizada na página do Superior Tribunal de Justiça localizada na internet, infere-se que o ato coator foi publicado em 14.8.2020, tendo sido alcançado pelo trânsito em julgado em 24.8.2020, data anterior ao ajuizamento da presente impetração, protocolada em 12.5.2021.



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a pretendida concessão da ordem de habeas corpus de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    Com efeito, considerada a multiplicidade de fatos ilícitos desvelados no curso da denominada “Operação Lava Jato”, os diversos questionamentos acerca da aglutinação de feitos, por conexão, na 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba culminaram no julgamento do HC 193.726 AgR, finalizado em 15.4.2021, ocasião em que o Plenário do Supremo Tribunal Federal assentou a natureza relativa da aludida causa de modificação de competência, exigindo-se, portanto, tempestiva impugnação, sob pena de preclusão. Concluiu, ainda, que a competência jurisdicional do aludido juízo, no contexto da “Operação Lava Jato”, é circunscrita apenas aos delitos praticados em detrimento da Petrobras S/A.



    Confira-se:



    Ementa: HABEAS CORPUS. COMPETÊNCIA. CONEXÃO NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL CONFIGURADA. NULIDADE DOS ATOS DECISÓRIOS. ORDEM CONCEDIDA. EXTENSÃO ÀS DEMAIS AÇÕES PENAIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. No histórico de delimitação da competência da 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba ao processo e julgamento de feitos atinentes à denominada “Operação Lava Jato”, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento de questão de ordem suscitada no INQ 4.130 (23.9.2015), assentou que (i) “[A] colaboração premiada, como meio de obtenção de prova, não constitui critério de determinação, de modificação ou de concentração de competência”; e que, quando ausente prática delitiva atinente a fraude ou desvio de recursos em detrimento da Petrobras S/A, não estaria configurada a conexão a autorizar a fixação da competência daquele Juízo, pois (ii) “[N]enhum órgão jurisdicional pode-se arvorar de juízo universal de todo e qualquer crime relacionado a desvio de verbas para fins político-partidários, à revelia das regras de competência”.



    2. Por ocasião do julgamento de agravos regimentais interpostos nos autos dos INQs 4.327 e 4.483 (19.12.2017), o Plenário do Supremo Tribunal Federal assentou que a atuação do núcleo político da organização criminosa denunciada, porque ínsita ao exercício das respectivas funções, teria se dado na Capital Federal, razão pela qual, diante da inexistência de ligação direta dos fatos denunciados com os delitos praticados em detrimento da Petrobras S/A, afastou a competência da13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba.



    3. No julgamento de agravos regimentais interpostos nos autos da PET 6.820, finalizado em 6.2.2018, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal assentou que, a despeito de procedimentos conexos em tramitação perante a 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba, a remessa de termos de depoimento prestados em acordo de colaboração premiada contendo a narrativa de fatos supostamente ofensivos a bens jurídicos tutelados pela legislação penal eleitoral deve se dar em favor da Justiça Eleitoral. O mesmo entendimento foi adotado de forma majoritária pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal em 14.3.2019, por ocasião do julgamento do INQ 4.435 AgR-Quarto.



    4. Em nova delimitação da competência da 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba, por ocasião do julgamento da PET 8.090 AgR, realizado em 8.9.2020, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal assentou que nem mesmo fatos praticados em detrimento da Transpetro S/A, subsidiária integral da Petrobras S/A, justificariam a fixação da competência por conexão daquele Juízo.



    5. No âmbito da “Operação Lava Jato”, a competência da 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba é restrita aos crimes praticados de forma direta em detrimento apenas da Petrobras S/A.



    6. Na hipótese, restou demonstrado que as condutas atribuídas ao paciente não foram diretamente direcionadas a contratos específicos celebrados entre o Grupo OAS e a Petrobras S/A, constatação que, em cotejo com os já estudados precedentes do Plenário e da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, permite a conclusão pela não configuração da conexão que autorizaria, no caso concreto, a modificação da competência jurisdicional.



    7. As mesmas circunstâncias fáticas, ou seja, a ausência de condutas praticadas de forma direta em detrimento da Petrobras S/A, são encontradas nas demais ações penais deflagradas em desfavor do paciente perante a 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba, tornando-se imperiosa a extensão da ordem concedida, nos termos do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal.



    8. Agravo regimental desprovido. (HC 193726 AgR, de minha relatoria, Tribunal Pleno, julgado em 15.4.2021)



    No caso, cuidando-se de alegado vício na aplicabilidade de causa de modificação da competência territorial, de natureza relativa, portanto, constata-se a preclusão da matéria, considerado o já noticiado trânsito em julgado do RHC 129.501, no Superior Tribunal de Justiça, por meio do qual a defesa técnica veiculou irresignação específica acerca da conclusão exarada pelas instâncias precedentes.



    Ainda que assim não fosse, constata-se que o paciente foi denunciado pela prática do crime de evasão de divisas elucidado no contexto de investigação de delitos efetivamente praticados em detrimento da Petrobras S.A., revelando-se adequada à garantia ao juiz natural a incidência do disposto no art. 76, III, do Código de Processo Penal, que estabelece a possibilidade de modificação da competência em razão da conexão probatória.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente